Tribunal: TJDFT
Processo: 0814840-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Compra e venda. Entrega de produto diverso. Descumprimento contratual. Danos morais indenizáveis não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais em que a parte autora narra que comprou da ré uma camisa oficial de time de futebol, personalizada com nome e número de determinado jogador. No entanto, entregaram produto diverso porque a camisa não foi personalizada com os dados informados.
2. Afirma que informou o ocorrido à requerida e solicitou o cancelamento do negócio e, a partir daí, sucederam os contatos (via email, reclamação no Procon/DF e no “site” Reclame Aqui”), buscando a rescisão contratual, mas, sem sucesso. Assim, requer a rescisão com a devolução do preço pago, além de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato e determinar que a ré restitua R$ 349,99 (preço pago pelo produto). Inconformado, o autor interpôs recurso inominado relativamente apenas à pretensão de reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em identificar se a situação dos autos (compra e venda de produto sem entrega da mercadoria correta) enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. O entendimento consolidado pela jurisprudência e pela doutrina, especialmente conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho, é de que o dano moral exige lesão a um bem integrante da personalidade, como honra, liberdade ou integridade psicológica, com consequências como vexame, dor ou sofrimento que ultrapassem os dissabores da vida cotidiana. No caso, a ausência de entrega da mercadoria, na exata especificação negociada, embora incômoda e geradora de descontentamento, não demonstram a efetiva lesão aos direitos da personalidade.
6. Prevalece o entendimento de que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo quando acompanhado da demonstração de ocorrência de consequências graves que extrapolem o mero aborrecimento. A situação apresentada está inserida nos aborrecimentos da vida moderna. Ademais, o caráter pedagógico da indenização por danos morais não pode ser confundido com o simples desejo de punição do fornecedor, especialmente quando inexiste comprovação de violação grave aos direitos da personalidade.
7. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.